Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704163-41.2018.8.07.0014 RECORRENTE: FLAVIA MARIA FERREIRA LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS VERIFICADOS. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. EXCESSO NÃO IDENTIFICADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário. 2. Não há interesse recursal para devolução do tema ínsito à cumulação da comissão permanência, tendo em vista que a sentença integrativa que resolveu os embargos de declaração foi favorável à apelante. 3. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para a obtenção de montante destinado à sua atividade empresarial. 4. Nos termos do art. 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 4.1. Aplica-se o enunciado da súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (o) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 6. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 973.827/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a licitude da capitalização mensal de juros nas operações de crédito. 7. O vencimento antecipado do débito é uma consequência do inadimplemento, que permite ao credor exigir de imediato o pagamento de todas as prestações vincendas, além das vencidas e não pagas. 8. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 700 e 330, inciso I, ambos do CPC, aduzindo que deveria ter sido indeferida a inicial devido à carência da ação por inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação foi proposta sem que tenha sido apresentado título executivo extrajudicial que tenha perdido sua eficácia; b) artigo 373 do mesmo códex, alegando a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte recorrida por meio de documento hábil; c) artigos 122, 157, 169, 187, 422, 424, todos do Código Civil, sustentando ser ilegal a capitalização de juros; d) artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, 54, § 2o, todos do CDC, à Lei 4.595/1964 e ao enunciado 472 da Súmula do STJ, por serem abusivas as cláusulas contratuais; e) artigo 884 do Código Civil, alegando que sua condenação enseja o enriquecimento ilícito da recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 56804920 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, 700 e 330, inciso I, todos do CPC, 884 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “sucede do julgamento impugnado, que o magistrado sentenciante, após a oposição de embargos declaratórios, declarou constituído o título executivo judicial em favor do autor, consignando expressamente, em seu dispositivo, (a) incidência exclusiva de comissão de permanência (Súmula STJ n. 472). Não há, portanto, interesse recursal em relação a este ponto, porquanto o pronunciamento judicial foi favorável à pretensão da apelante” (ID Num. 54601937 - Pág. 6); “constato que a ação monitória proposta pelo banco apelado em desfavor das requeridas se estabeleceu com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, instruída com a memória de cálculo da quantia devida, atendendo assim aos requisitos exigidos pelo art. 700 do Código de Processo Civil” (ID Num. 54601937 - Pág. 8); “a parte demandada não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II do CPC), uma vez que lhe cabia produzir provas capazes de desconstituir o direito do credor, seja pela demonstração da inexistência da relação jurídica ou mesmo do adimplemento de sua obrigação, sendo certo que o extrato de ID 52804930 demonstra a utilização do crédito rotativo contratado pela pessoa jurídica ré junto ao banco ora apelado” (ID Num. 54601937 - Pág. 9); “muito embora a apelante afirme que os juros pactuados se mostram abusivos, tal argumento não ficou demonstrado nos autos, sobretudo por inexistir qualquer comprovação de que a referida taxa esteja sequer acima da média do mercado” (ID Num. 54601937 - Pág. 11); “mostra-se regular a cobrança da integralidade do débito, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade no caso dos autos” (ID Num. 54601937 - Pág. 12). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito. Confira-se, nesse sentido, recente julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INSTRUÇÃO DA INICIAL. JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E OPORTUNIDADE PARA EXERCÍCIO DO ÔNUS DA PROVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA No 283/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (AgInt no REsp n. 1.913.338/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual sorte colhe o recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso V, 51, inciso IV, 54, § 2o, todos do CDC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “inicialmente, faz-se necessário salientar que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem no caso concreto, uma vez que a avença foi celebrada com pessoa jurídica para a obtenção de montante destinado à sua atividade empresarial, de modo que a sociedade empresária não se amolda ao conceito de destinatário final do produto, consoante preconiza o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor” (ID Num. 54601937 - Pág. 7). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Quanto à alegada afronta ao enunciado 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a mesma sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. No tocante à mencionada contrariedade à Lei 4.595/1964 também não merece subir o apelo especial, porquanto “o argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Com relação à indicada violação aos artigos 122, 157, 169, 187, 422, 424, todos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 973827 (Tema 246), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 24/9/2012, concluiu que: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017